Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO A 30%. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSTERIOR À APRECIAÇÃO DA LIMINAR. INÍCIO DA FASE JUDICIAL DA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NOME DO DEVEDOR. INCLUSÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A despeito de a audiência de conciliação ter sido realizada no dia 31/10/2023, posteriormente à apreciação da liminar, o resultado foi infrutífero, ocasião em que o d. Juízo de origem deu início à fase judicial do procedimento de superendividamento com a citação dos credores.
3. Caberá ao d. Juízo de origem a análise do preenchimento dos requisitos legais de enquadramento do consumidor na condição de superendividado, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda ou a homologação do plano de repactuação judicial compulsório com a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos em detrimento dos credores.
4. Nos termos da tese firmada pelo c. STJ, no julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado.
6. Inviável determinar que os credores se abstenham de incluir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições Agravadas, não se tratando de hipótese de fraude ou conluio entre elas.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.